Tribunal: TJDFT
Processo: 0015313-06.2012.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.
I – Se o agente, por meio de ação única (disparo de arma de fogo), fracionada em diversos atos executórios (múltiplos disparos) e com desígnios autônomos, alcança dois resultados típicos distintos, deve ser aplicada a regra do concurso formal impróprio, não a do crime continuado.
II – A constatação de que os delitos foram cometidos em razão de confronto entre gangues rivais, que o recorrente efetuou diversos disparos em direção às duas vítimas e continuou atirando mesmo após uma elas já ter caído ao chão evidencia a autonomia de desígnios.
III – Recurso conhecido e desprovido.